Tribunal: TCU
Processo: 014.338/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Fernando Brambilla, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santa Fé (PR) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
Acórdão 7678/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Fernando Brambilla (na condição de Prefeito Municipal) e do Município de Santa Fé (PR), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2019; Considerando a citação do Município e a audiência do gestor dos recursos em razão da não devolução do saldo remanescente na conta específica em virtude da inexecução do objeto; Considerando que os recursos em questão, no montante de R$ 246.061,35, foram devolvidos em 9/8/2024 com a devida correção monetária, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU (peça 74); Considerando que o recolhimento do débito fora efetuado antes da notificação feita pelo Tribunal, evidenciando a boa-fé dos responsáveis; Considerando que os argumentos de defesa foram suficientes para elidir a irregularidade e o débito apurados nos autos; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público (peças 76-79), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Fernando Brambilla; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Santa Fé (PR); c) julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Fernando Brambilla (CPF: XXX.792.829-XX), e do Município de Santa Fé (PR) (CNPJ: 76.291.418/0001-67), dando-lhes quitação plena; d) informar a prolação do presente Acórdão aos responsáveis; e e) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 014.338/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Brambilla (XXX.792.829-XX); Município de Santa Fé (PR) (76.291.418/0001-67). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) - Município de Santa Fé (PR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.